Tribunal: TJMT
Processo: 1012043-43.2023.8.11.0040
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012043-43.2023.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[M. S. T. - CPF: 093.607.961-40 (EMBARGADO), KEYLA KESIA PEREIRA - CPF: 703.712.391-92 (ADVOGADO), LINDOMAR SOARES DE LIMA - CPF: 179.985.158-30 (ADVOGADO), FABRICIO DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 055.109.391-92 (EMBARGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (EMBARGANTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), FABRICIO DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 055.109.391-92 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LEI No 14.905/2024. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto, condenando a embargante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com correção monetária pelo INPC a partir do julgamento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado possui algum vício ao estabelecer critérios de correção monetária e juros de mora em desconformidade com a alteração legislativa promovida pela Lei no 14.905/2024, que modificou substancialmente os artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo o IPCA como índice de atualização monetária e a taxa SELIC, deduzido o IPCA, para os juros moratórios.

III. Razões de decidir

3. A Lei no 14.905/2024 alterou significativamente os critérios de atualização monetária e juros moratórios no âmbito do Direito Civil brasileiro, estabelecendo no art. 389, parágrafo único, do Código Civil, que na ausência de convenção ou previsão legal específica, será aplicado o IPCA como índice de correção monetária.

4. O art. 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela mesma lei, determina que a taxa legal de juros corresponderá à taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária previsto no art. 389, parágrafo único, do mesmo diploma legal.

5. A aplicação da lei no tempo observa o princípio tempus regit actum, sendo necessário estabelecer marco temporal para incidência da nova legislação, aplicando-se os critérios anteriores ao período precedente à vigência da Lei no 14.905/2024 e os novos parâmetros para o período posterior à sua entrada em vigor.

6. O acórdão embargado apresenta vício ao determinar a aplicação exclusiva do INPC e juros de 1% ao mês, desconsiderando a alteração legislativa vigente que estabelece novos parâmetros para atualização monetária e juros moratórios.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

"1. A alteração promovida pela Lei no 14.905/2024 nos arts. 389 e 406 do Código Civil estabelece novos critérios para correção monetária (IPCA) e juros moratórios (taxa SELIC deduzido o IPCA), aplicáveis a partir de sua vigência. 2. A aplicação temporal da nova legislação deve observar marco temporal, utilizando-se os critérios anteriores para o período precedente à vigência da lei e os novos parâmetros para período posterior."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o; CPC, art. 1.022, III; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula no 362/STJ; TJMT, 1003853-71.2024.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 04.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
TAM LINHAS AEREAS S/A.
contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
M. S. T.
, menor impúbere, representado por seu genitor,
FABRICIO DOS SANTOS TEIXEIRA
, “
para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir deste julgamento (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a partir da citação
”.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado contém erro material relevante, pois não observou a alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.905/24, que modificou os artigos do Código Civil relacionados à correção monetária e juros de mora. Sustenta que, conforme a nova legislação, deve ser aplicado o IPCA como índice de correção monetária e a SELIC como índice de juros de mora, deduzido o IPCA, conforme disposto no art. 406 do Código Civil com redação dada pela referida lei, e não os parâmetros utilizados no acórdão que determinou a correção monetária pelo INPC a partir do julgamento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% a partir da citação.

Para fundamentar seu pedido, o embargante transcreve o art. 389 e art. 406 do Código Civil, com redação atualizada pela Lei n. 14.905/24, afirmando ser necessária a retificação do acórdão para sanar o erro material identificado, com a aplicação da correção monetária pelo IPCA e juros pela SELIC, deduzido o IPCA, em conformidade com a legislação vigente.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
TAM LINHAS AEREAS S/A.
contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
M. S. T.
, menor impúbere, representado por seu genitor,
FABRICIO DOS SANTOS TEIXEIRA
, “
para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir deste julgamento (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a partir da citação
”.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

No caso em apreço, a embargante aponta, com razão, a existência de vício no acórdão embargado, que fixou parâmetros de atualização monetária e juros de mora em descompasso com a legislação vigente.

Compulsando os autos, verifica-se que o acórdão embargado, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor, determinou que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fosse corrigida “
monetariamente pelo INPC a partir deste julgamento (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% a partir da citação
".

Ocorre que, como bem destacado pela embargante, sobreveio alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.905/2024, que modificou substancialmente os critérios de atualização monetária e de juros moratórios no âmbito do Direito Civil brasileiro, alterando a redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil.

O art. 389 do Código Civil, com a redação dada pela Lei n. 14.905/2024, passou a dispor:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado

Parágrafo único.
Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo
. (destaquei).

Por sua vez, o art. 406 do Código Civil, também com redação alterada pela mesma lei, estabelece:

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1o
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código
. (destaquei).

Dessa forma, resta evidente que, após a vigência da Lei n. 14.905/2024, os critérios para atualização monetária e juros moratórios passaram a ser:

Para correção monetária: o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), quando não houver convenção ou previsão em lei específica;

Para juros de mora: a taxa SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Considerando que o acórdão embargado determinou a aplicação do INPC e juros de 1% ao mês, é patente o vício apontado, uma vez que não observou a alteração legislativa em vigor, que estabelece novos parâmetros para a atualização monetária e juros moratórios.

Importante ressaltar que a aplicação da lei processual no tempo observa o princípio
tempus regit actum
, de modo que as alterações legislativas incidem sobre fatos ocorridos após sua vigência. Tratando-se de norma de direito material relativa a juros e correção monetária, sua aplicação deve observar o momento em que tais acessórios são devidos.

Dessa forma, para fins de organização e clareza, é necessário estabelecer um marco temporal para a incidência da nova legislação, que deve ser a data de sua entrada em vigor, de modo que:

Para o período anterior à vigência da Lei no 14.905/2024: aplicam-se os critérios anteriormente vigentes, quais sejam, correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

Para o período posterior à vigência da Lei no 14.905/2024: aplicam-se os novos critérios estabelecidos pela referida lei, ou seja, correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a atualização monetária.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. DANO MORAL. TERMO INICIAL DOS JUROS. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração contra acórdão que manteve condenação por danos morais e materiais decorrentes de atraso em viagem rodoviária. Alegada omissão quanto ao termo inicial dos juros moratórios e ao índice de correção monetária, além de erro material. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões: (i) omissão quanto ao termo inicial dos juros e à taxa SELIC; (ii) erro material quanto ao índice de correção monetária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Com a vigência da Lei no 14.905/2024, aplicam-se a taxa SELIC menos o IPCA para juros e o IPCA para correção.
4.
A aplicação imediata da nova regra preserva a isonomia e o equilíbrio entre as partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Embargos acolhidos. Tese de julgamento: 1. Omissões quanto a juros e correção autorizam embargos declaratórios. (...)”. (TJMT, 1003853-71.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2025, Publicado no DJE 07/06/2025 - destaquei).

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por
TAM LINHAS AEREAS S.A.
para sanar o vício identificado no acórdão embargado, alterando seu dispositivo para que passe a constar:

"Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, observando-se para atualização monetária e juros de mora os seguintes critérios:

a) até a data da entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024: correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

b) a partir da data da entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024: correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), conforme disposto nos arts. 389, parágrafo único, e 406, §1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024.

Por conseguinte, inverto o ônus de sucumbência, condenando a requerida, ora apelada, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, mantendo a verba honorária no patamar arbitrado na origem."

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025